Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO DE CUJUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta ter mantido relação afetiva duradoura e pública com o falecido, alegando a existência de testamento em que este teria manifestado o desejo de incluí-la na família. Postula a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além do reconhecimento do vínculo paterno-filial e consequente reserva de quinhão hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença de improcedência; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento judicial da paternidade socioafetiva post mortem entre tio e sobrinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada apresenta fundamentação adequada, com análise das provas constantes dos autos e aplicação dos dispositivos legais pertinentes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, do CPC. A ausência de apreciação exaustiva de todas as teses não configura nulidade.
4. A apreciação da necessidade de produção de provas compete ao juiz, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não caracterizando cerceamento de defesa a divergência entre a valoração judicial e a expectativa da parte.
5. Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, é indispensável a demonstração da vontade livre, específica e inequívoca do de cujus em constituir vínculo jurídico de paternidade, especialmente em casos post mortem.
6. No caso concreto, as provas testemunhais e documentais indicam afeição e convivência próxima entre tio e sobrinha, mas não comprovam a intenção inequívoca do falecido de reconhecê-la como filha para efeitos legais.
7. A ausência de manifestação expressa dessa vontade em testamento, documento no qual o de cujus dispôs sobre seu patrimônio e legado à autora, revela a inexistência do elemento volitivo necessário à configuração da filiação socioafetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa e inequívoca do de cujus no sentido de reconhecer a paternidade socioafetiva impede o reconhecimento do vínculo post mortem.
2. A relação de afeto, ainda que intensa e duradoura, entre tio e sobrinha não basta, por si só, para configurar filiação socioafetiva sem a comprovação da vontade de constituir vínculo jurídico de paternidade.
3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juiz aprecia de forma fundamentada as provas disponíveis, ainda que de modo contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.593; CPC, arts. 489, § 1o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.380-MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.10.2014; TJDFT, Acórdão 1857307, Rel. Des. Fernando A. Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; Acórdão 1703706, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.05.2023; Acórdão 1402714, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 17.02.2022.